Tribunal: TJMT
Processo: 0019187-55.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Recurso Inominado:
0019187-55.2014.8.11.0055
Origem:
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrente(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido(s):
KLEY APARECIDA DE OLIVEIRA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos etc.
Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela parte Recorrente, consoante petição acostada no ID. 32578479.
Remetam-se estes autos ao Juizado Especial de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator